Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753309-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLEBER LUCIO BORGES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por CLEBER LUCIO BORGES contra decisão proferida pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Lorena de Almeida Couto (ID 79041421). Nas razões, argumenta que a manutenção das medidas protetivas carece de fundamentação concreta, pois a ofendida declarou em juízo não ter receio do reclamante e pediu a revogação das restrições, sendo acompanhada pelo parecer favorável do Ministério Público. Narra que, embora revogada a prisão preventiva, o juízo manteve a proibição de contato direto e impôs participação em curso inexistente tanto no Ministério Público quanto no Tribunal, circunstância posteriormente reconhecida em audiência. Relata que a ofendida, em três oportunidades, reiterou a desnecessidade das medidas, o que afastaria a existência de risco atual ou perigo concreto. Acrescenta que a manutenção das restrições passou a depender de estudo psicossocial sem data prevista, impondo prolongamento desproporcional das medidas apesar da ausência de elementos contemporâneos de risco e da inexistência de outras condutas agressivas atribuídas ao reclamante, conforme testemunho colhido. Afirma que o comando judicial se mostra contraditório, ao admitir contato mediado por terceiros e, simultaneamente, manter a proibição de contato direto sem justificativa idônea. Assinala que a morosidade estatal, aliada à inexistência do curso exigido e à indefinição quanto ao estudo psicossocial, tem gerado prejuízo desnecessário, sobretudo porque a vítima não se opõe ao contato e cogita retomar o relacionamento. Defende que a ausência de motivação concreta impõe a revogação das medidas, nos termos de precedente deste Tribunal. No tocante ao efeito suspensivo, sustenta que o reclamante vem cumprindo integralmente as determinações judiciais, sem reiteração de violência, mantendo endereço atualizado e comparecendo aos atos processuais. Alega risco de dano irreparável diante da possibilidade de responsabilização por eventual contato com a ofendida, apesar de inexistir risco real, e da submissão do reclamante a condicionantes cuja execução independe de sua vontade. Argumenta que a ausência de previsão para o estudo psicossocial torna necessária a suspensão imediata da medida, especialmente no período de recesso forense. Requer, assim, que seja concedido efeito suspensivo para afastar provisoriamente a medida de não contato; sejam requisitadas informações ao juízo de origem e intimada a parte contrária; e, ao final, seja julgada procedente a reclamação, confirmando a revogação das medidas protetivas, com comunicações necessárias e intimações exclusivamente em nome do advogado indicado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 234 do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo ao reclamante, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Na hipótese dos autos, o reclamante instruiu o feito apenas com a decisão impugnada e com duas manifestações da vítima pela revogação das medidas protetivas de urgência. Entretanto, a reclamação não foi acompanhada de documentos capazes de esclarecer os fatos e as circunstâncias que ensejaram o deferimento das referidas medidas protetivas em favor da ofendida, elementos indispensáveis para a adequada análise do pedido de revogação ora formulado. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do reclamante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 3 de dezembro de 2025 21:48:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora